Tribunal: TJPA
Processo: 0002401-17.2018.8.14.0085
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002401-17.2018.8.14.0085

APELANTE: WILLIAN MENDONCA DE FREITAS

APELADO: JOAO CELSO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº
0002401-17.2018.8.14.0085

APELANTE:
WILLIAN MENDONCA DE FREITAS

APELADO:
JOAO CELSO ALVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL – PEDIDO DE RETOMADA DO BEM – DESCABIMENTO – POSSE PRECÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Contrato verbal de arrendamento rural. Prazo estabelecido entre as partes. Ilegalidade perpetrada pelo proprietário do bem. Não comprovação. Ônus de prova do qual o autor não se desincumbiu.

2.

Posse precária. Retomada do bem pelo arrendatário. Impossibilidade. Venda do bem a terceiro.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer da
APELAÇÃO
interposta
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
RelatorA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº
0002401-17.2018.8.14.0085

APELANTE:
WILLIAN MENDONCA DE FREITAS

APELADO:
JOAO CELSO ALVES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO,
interposta por
WILLIAN MENDONCA DE FREITAS
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada em face de
JOAO CELSO ALVES
, julgou improcedente.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que, celebrou juntamente com o réu, contrato de verbal de arrendamento de imóvel rural em 01/10/2016, com duração de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, vigendo de 01/01/2017 a 30/06/2022, salientando que o réu,
de forma unilateral, encerrou o contrato de

arrendamento, retirando no dia 08/04/2018, todos os animais da propriedade arrendada,

passando-os ao imóvel do Autor, que fica ao lado, razão pela ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11499994), que julgou improcedentes as pretensões autorais, devendo os honorários advocatícios serem compensados, dada a sucumbência recíproca.

Inconformado,
WILLIAN MENDONCA DE FREITAS
interpôs o presente recurso (ID 11499997).

Sustenta que restou devidamente comprovado o tempo e duração do pacto firmado, bem assim a caracterização do esbulho em abril de 2018, quando o recorrido teria comunicado a venda do bem, e que, portanto, deveria se retirar do imóvel.

Afirma que
o Apelado descumpriu o prazo

determinado de 05 anos e 06 meses do arerrendamento,

sendo imperiosa a reforma da Sentença, em razão da própria

confissão do Apelado e comprovação em sede pericial, de que

a área foi vendida a terceiro, Sr. Kleyson Correa.

Aduz que o objeto da ação não é a indenização por perdas e danos e sim

a reintegração da

posse perdida em razão do esbulho sofrido, devendo ainda

ser lembrado que não havia terceiros morando dentro do

imóvel.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja

determinada reintegração imediata da posse, e manutenção

do contrato de arrendamento rural pactuado entre as

partes, garantindo-se ao Autor o cumprimento dos meses

restantes do arrendamento
,
com a condenação do Apelado nos

consectários legais além de honorários advocatícios
.

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 11500006), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes para se manifestar acerca da possibilidade de conciliação (ID 11661558), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 11967889.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que teria firmado com o apelado, contrato verbal de arrendamento rural, pelo prazo de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, e que o mesmo teria solicitado a propriedade antes mesmo de findar o prazo estabelecido, o que lhe causou diversos prejuízos, pugnando pela retomada do bem.

Como se sabe, o contrato verbal é permitido no ordenamento

pátrio, ao passo que o Código Civil prevê, no art. 107, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a Lei expressamente

exigir.

Assim, o referido pacto se mostra válido, desde que cumpra os requisitos do

art. 104 do CC, podendo se provar por testemunhas, documentos, perícias, ou

qualquer outro meio probatório admitido no direito.

Pois bem, da análise acurada dos autos, impende ressaltar que restou incontroversa a celebração de contrato verbal de arrendamento rural, ao passo que a única discussão pendente se restringe ao período do negócio, bem assim a possibilidade ou não de retornar ao bem.

Ressalte-se, que, pelo acervo probatório constante dos autos, não restou efetivamente comprovado que o pacto firmado teria a duração de 05 anos de 06 meses, como quer fazer crer o recorrente, sendo ainda possível, tal como entende-se o ordenamento jurídico vigente, que as partes possam convencionar acerca do prazo inferior àquele estabelecido no Decreto n. 59.566/66, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DE DURAÇÃO MENOR QUE O MÍNIMO ESTABELECIDO LEGALMENTE. DECRETO 59.566/66 E LEI 4.504/64.PRAZO LEGAL MÍNIMO DE TRÊS ANOS.POSSIBILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES AFASTAREM O PRAZO MÍNIMO PREVISTO.ENTENDIMENTO DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EMBORA CONTRÁRIA A LEI SE TRADUZIU EM BENEFÍCIO PARA AS PARTES.NULIDADE AFASTADA. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 333, INCISO I, DO CPC. DIREITO DE PREFERÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI LEVANTADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DECISÃO MANTIDA.APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - AC - 1048350-0 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargador Augusto Lopes Cortes - Unânime - J. 18.09.2013)

Somado a isso, observa-se que, a posse mencionada na presente demanda, tem por característica especifica a necessidade de devolução do bem ao proprietário, sendo, portanto, posse precária.

Sobre o assunto, Silvio Venosa explica que:

A precariedade resulta de ato volutivo de quem concede posse nesse nível. No entanto, a precariedade não se presume. Se não houver expressa menção ou não decorrer o fenômeno de circunstâncias usuais, a posse não assume o caráter de precariedade. [...] Como repousa na confiança, a outorga concedida ao precarista pode ser suprimida a qualquer tempo, surgindo a obrigação de devolver a coisa (Direito Civil - direitos reais , 6ª ed., editora Atlas S.A., São Paulo: 2006, p. 63).

Ora, não se desconhece que o contrato firmado entre as partes, em virtude de sua

natureza verbal, apresenta inequívocas dificuldades acerca da identificação das

condições nele estabelecidas, entretanto, na hipótese dos autos, os depoimentos colhidos, assim como os documentos acostados, levam a concluir tão somente pelo desfazimento do negócio.

Cumpre salientar que, nos moldes estabelecidos pelo art. 373, I do CPC, é ônus do autor,
in casu
, o ônus de comprovar à existência de fato constitutivo do seu direito, do qual não se desincumbiu, deixando claro ainda que o objetivo da demanda não era indenização por perdas e danos, mas tão somente a reintegração do apelante na posse do bem.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente em parte a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2023